Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-46.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009395-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (APELADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (APELANTE), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1009395-46.2019.8.11.0003
–
Rondonópolis.

Apelante
:

Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda.

Apelado
: Alyson Lemes do Prado.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTA VIRTUAL PARA A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS E COMPRA E VENDA DE BITCOIN – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA VIRTUAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO TITULAR - RETENÇÃO ILÍCITA DO SALDO DISPONÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 14, CDC –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO -

PRÍNCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultam em violação ao direito da personalidade do usuário, cuja responsabilidade é da empresa provedora, evidencia-se falha na prestação do serviço oferecido e impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1009395-46.2019.8.11.0003
–
Rondonópolis.

Apelante
:

Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda.

Apelado
: Alyson Lemes do Prado.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda.,
visando a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por
Alyson Lemes do Prado
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar em favor do autor, a título de ressarcimento do dano moral que causou a este, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e com juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Deixou de determinar o desbloqueio e encerramento da conta, vez que já realizado. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a ré pleiteia a reforma da sentença, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e de falha na prestação de serviços, posto que o bloqueio da conta virtual foi realizado de acordo com os termos de uso da plataforma, ante a necessidade de atualização cadastral da conta do apelado.

Sustenta que o apelado anuiu com os Termos de Uso da plataforma, declarando ter plena ciência das condições para o seu uso, as quais são informadas de forma clara e precisa no site do Mercado Bitcoin.

Segue defendendo que no dia 11/09/2019, a apelante efetuou o estorno da totalidade do saldo em reais do autor na quantia de R$ 42.021,09 (quarenta e dois mil e vinte e um reais e nove centavos), para a conta bancária vinculada a seu cadastro, encerrando a sua conta, não havendo falar em falha na prestação do serviço.

Assevera que a empresa apelante agiu dentro dos limites de seus Termos de Uso e que não houve qualquer ação que possa ser valorada como ilícita e que tenha nexo causal com o ocorrido, de forma que requer o provimento do presente recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id.
195845191
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1009395-46.2019.8.11.0003
–
Rondonópolis.

Apelante
:

Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda.

Apelado
: Alyson Lemes do Prado.

VOTO

Extrai-se dos autos que Alyson Lemes do Prado moveu
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
contra Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda., aduzindo que
em meados de abril de 2019, promoveu a abertura de conta virtual junto a ré, para a realização de depósitos, transferências e compra e venda de bitcoin.

Alegou que em 18.08.2019 houve o bloqueio de sua conta, sendo informado que em razão do volume de depósitos a conta deveria ser migrada para “gold” necessitando de atualização cadastral.

Sustentou que encaminhou a documentação em 21.08.2019; que em 22.08.2023 a ré informou que o envio estaria em análise e após aprovação haveria a liberação para saques.

Em razão dos transtornos sofridos e por não ter mais interesse em continuar investindo na empresa demandada, em 23.08.2023 solicitou o cancelamento da conta e a devolução da quantia nela existente no importe de R$ 42.021,09. Todavia, não houve o desbloqueio da conta e tampouco o ressarcimento dos valores, o que ensejou a propositura da ação.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a concessão de tutela antecipada, para determinar que a ré fosse compelida a efetuar o desbloqueio imediato dos valores pertencentes ao autor, referente ao saldo de R$ 42.021,09 (quarenta e dois mil, vinte e um reais e nove centavos), sob pena de fixação de
astreintes
, em valor suficiente a desestimular a requerida de eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem, sugerindo-se a quantia diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Não cumprindo a determinação acima no prazo estipulado pelo Magistrado, requereu, ainda, que fosse efetuado o bloqueio judicial, via
BacenJud
, nas contas bancarias de titularidade da ré, do valor pertencente ao autor, qual seja, R$ 42.021,09 (quarenta e dois mil, vinte e um reais e nove centavos). No mérito, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de 50 (cinquenta) salários mínimos à título de dano moral.

Após o tramite processual, a douta magistrada
a quo
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar em favor do autor, a título de ressarcimento do dano moral que causou a este, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e com juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Deixou de determinar o desbloqueio e encerramento da conta, vez que já realizado. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (id. 195845186).

Inconformada, a ré pleiteia a reforma da sentença, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e de falha na prestação de serviços, posto que o bloqueio da conta virtual foi realizado de acordo com os termos de uso da plataforma, ante a necessidade de atualização cadastral da conta do apelado.

Sustenta que o apelado anuiu com os Termos de Uso da plataforma, declarando ter plena ciência das condições para o seu uso, as quais são informadas de forma clara e precisa no site do Mercado Bitcoin.

Segue defendendo que no dia 11/09/2019, a apelante efetuou o estorno da totalidade do saldo em reais do autor na quantia de R$ 42.021,09 (quarenta e dois mil e vinte e um reais e nove centavos), para a conta bancária vinculada a seu cadastro, encerrando a sua conta, não havendo falar em falha na prestação do serviço.

Assevera que a empresa apelante agiu dentro dos limites de seus Termos de Uso e que não houve qualquer ação que possa ser valorada como ilícita e que tenha nexo causal com o ocorrido, de forma que requer o provimento do presente recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

É cediço que, nos moldes do art. 14 do CDC “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

No caso em apreço, é fato incontroverso que o autor, ora apelado, teve o acesso à sua conta bloqueado, sendo impedido de usufruir o saldo nela existente, que perfazia o valor de R$ 42.021,09 (quarenta e dois mil e vinte e um reais e nove centavos).

Embora a empresa apelante alegue a tese de exercício regular do direito, posto que o bloqueio da conta virtual foi realizado de acordo com os termos de uso da plataforma e ante a necessidade de realização de atualização cadastral pelo apelado, verifico que tal justificativa não se mostra suficiente para afastar a falha na prestação de serviço da recorrente diante da demora em reestabelecer o acesso do apelado à sua conta, uma vez que, conforme extrai-se dos autos, o bloqueio da conta foi efetuado no dia 18.08.2019 e o desbloqueio apenas se deu no dia 11.09.2019, ou seja, data posterior a distribuição da presente ação, após o decurso de aproximadamente um mês do ato ilícito perpetrado.

Assim, como bem mencionado pela Magistrada de origem na sentença,
“(...) em que pese as arguições da requerida, resta evidente a existência de falha na prestação do serviço vez que procedeu o bloqueio da conta da parte autora sem que houvesse qualquer tipo de comunicação prévia e ou informação anterior acerca da necessidade de atualização cadastral para casos de movimentação em excesso de valores. Cumpre salientar que o bloqueio promovido pela ré ocorreu no dia 18.08.2019, vindo a depositar a quantia de R$ 42.021,09 na conta bancária em nome do demandante no dia 11.09.2019, data posterior a distribuição da presente ação (Num. 78701181 - Pág. 70). Assim, visível a ofensa ao direito do autor, tendo a demandada agido de forma inadequada ao bloquear sua conta virtual e impedi-lo de efetuar o saque dos valores existentes.”
(id. 195845186 - Pág. 3 - negritei)

Com efeito, certo é que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má-prestação de serviço da empresa apelante, configurada no bloqueio indevido da conta do apelado somado à retenção do valor integral do saldo existente e os transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo autor.

Com relação a exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art.14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente ao efetivar o bloqueio da conta do apelado, sem a prévia comunicação deste, privando-o de ter acesso ao valor do saldo nela existente.

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pelo dever de indenizar, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, a capacidade econômica das partes, as características individuais e o conceito social de cada um.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos. Assim, merece ser mantido o valor fixado.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão de origem não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024